Tribunal: TJES
Processo: 5011027-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11027
-
27
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
MILENA GOMES SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO NOVO DO SUL/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRORROGAÇÃO DE
PRISÃO
TEMPORÁRIA
-
TRÁFICO DE DROGAS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

FORTES INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE
-
NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis d
o
paciente, como o fato de ser primário e idoso, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011027-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILENA GOMES SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11027
-
27
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
MILENA GOMES SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO NOVO DO SUL/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o
em favor de
MILENA GOMES SILVA
S
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
VARA
ÚNICA

D
E
RIO NOVO DO SUL/
ES,
o qual,
decret
ou
e mante
ve
a prisão temporária da paciente, segundo a impetração, sem que estejam presentes os requisitos legais, e por fatos não contemporâneos.

Pugna, pela
revogação da prisão
temporária, ou subsidiariamente
a

imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar.

Liminar indeferida no evento Id 3723778.

Informações foram prestadas pela autoridade dita coatora (ID nº 3832936), oportunidade em que noticiou que foi ajuizada a Medida Cautelar Criminal de n.º 0000014-87.2022.8.08.0042, para a apuração de suposto envolvimento da paciente e de outros investigados na prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, no Município de Rio Novo do Sul.

Relata que a prisão temporária da paciente, e de ao menos outros 12 (doze) investigados, foi decretada em janeiro de 2022, após a realização das interceptações telefônicas nos autos, e que o mandado foi cumprido em desfavor daquela, no dia 24/10/2022.

Em seguida, informa que as referidas prisões foram mantidas, diante da complexidade da investigação ainda em andamento.

P
ois bem.

Sustenta
o
impetrante
que a Medida Cautelar foi iniciada em janeiro de 2022, na qual foram proferidos 07 (sete) relatórios de investigação, contudo, somente 02 (dois) deles dizem respeito a supostas gravações de conversas da paciente. Assevera que, segundo esses relatórios, as conversas são do dia 01/04/2022 e 07/06/2022, porém, a mesma apenas foi presa (temporariamente) em 24/10/2022, tendo sido a sua prisão prorrogada, ao final.

Assevera não estarem presentes os requisitos da prisão temporária, já que ela foi decretada 06 (seis) meses após as conversas interceptadas da paciente.

Afirma, ainda, que a paciente é primária, possui residência fixa e emprego lícito, de modo que seria mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da homogeneidade. Logo, requer a revogação da custódia.

Inicialmente, extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial (IP nº 009/2022), que resultou na quebra de sigilo telefônico para apurar a suposta prática do tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo como suspeita a ora paciente, dentre outros inúmeros investigados, que abasteciam o comércio ilícito no município de Rio Novo do Sul e região, originando a chamada “Operação Conexão Litorânea”.

Verifica-se que a
Conexão Litorânea
foi deflagrada em 24/10/2022, visando cumprir diversos Mandados de Prisão e Busca e Apreensão, a fim de apurar o crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Rio Novo do Sul/ES, que está vitimando famílias, causando prejuízos incomensuráveis, sendo prorrogada a operação com o acréscimo de alvos na operação de interceptação telefônica em andamento, utilizadas por outros suspeitos de envolvimento no crime.

Nota-se da decisão vista no ID nº 3832935, que, considerando presentes os indícios de que a paciente está envolvida nos delitos em apuração, a autoridade dita coatora decretou a prisão temporária da mesma, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

E, ao contrário do que foi aduzido na impetração, a citada decisão se encontra devidamente fundamentada, eis que observou os pressupostos da prisão temporária, já que a considerou imprescindível às investigações, e cabível, por se tratar da apuração de crime de tráfico de drogas - hipótese de cabimento dessa modalidade de custódia cautelar, nos termos no art. 1º da Lei n.º 7.960/89.

Da mesma forma, o indeferimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia e a prorrogação da prisão temporária foram decididos de forma fundamentada, nos seguintes termos:

“
Conforme sobejamente fundamentado em decisões de fls. 509/510 e 729, a prisão temporária requerida pela autoridade policial foi acolhida tendo em vista estarem presentes os requisitos legais, sendo a medida indispensável às investigações e à completa elucidação dos fatos, bem como por estarem presentes fundados indícios dos suspeitos praticarem o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, neste município.

Segundo a autoridade policial, até a presente data foi possível tomar o depoimento de várias testemunhas, interrogar os imputados juntar documentos, contudo, ainda restam diligências a serem realizadas, dentre elas, encaminhar material apreendido à perícia, ouvir outros suspeitos, efetuar as prisões dos foragidos, tratando-se de investigação complexa com vários imputados.

Desta feita, coaduno com o parecer ministerial no sentido de que a prisão cautelar se faz necessária já que existem fundadas razões de que os representados teriam participação no crime em questão, sendo necessário o aprofundamento das investigações para melhor elucidação das condutas individualizadas.

Assim, justifica-se a privação de liberdade do indivíduo, em prol da ordem pública, ainda que na fase de investigação.

TJ-PR - Habeas Corpus Crime HC 6947839 PR 0694783-9 (TJ-PR) Data de publicação: 26/08/2010 Ementa: HABEAS CORPUS - PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA E PRORROGADA - LEI Nº 7.960 /89 - REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES - PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CLASSIFICADO COMO HEDIONDO - SEGREGAÇÃO POR TRINTA DIAS, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO (ART. 2º , § 4º , LEI Nº 8.072 /90)- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Em razão desses fatos, dos fundamentos exarados em decisões anteriores, somados às razões do MP, que também adoto como fundamento, DEFIRO o pedido de PRORROGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS de Lucas Daniel do Carmo Romanha, Paulo Sérgio Delfino Custódio, Lucas Pimentel Fonseca, Hemerson Pereira de Oliveira, Ronie Von Martins de Paula, Ozildo Henrique Athayde Almeida, Leonardo Decothé, Cinthia Dias Custódio, Milena Gomes Silva e Josiane Souza M. Marvila, por 30 (trinta) dias, haja vista extrema e comprovada necessidade, nos termos do artigo 2º, §4º, da Lei 8.072/90. Procedam-se os registros/comunicações de praxe. Cumpram-se demais determinações do ato judicial retro. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias das prisões, ou, havendo requerimento, certifique-se, venham os autos conclusos IMEDIATAMENTE”.
(decisão de prorrogação da prisão temporária - nosso grifo
).

Observa-se que o ato dito coator se reputa acertado, na medida em que as peças acostadas aos autos de investigação (e anexadas ao presente
writ
) apontam para os indícios de autoria da paciente em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contando com a participação de cerca de 16 (dezesseis) traficantes (alguns em local incerto e não sabido), que movimentam a atividade ilícita no Município de Rio Novo do Sul e adjacências.

Com efeito, a participação da paciente é demonstrada, principalmente, no relatório colacionado no ID nº 3709484, ao ser mencionado em conversa telefônica, por “Edu Cocó” (Carlos Eduardo Lemos de Aguiar) - seu esposo, que o usuário de drogas com quem conversava por telefone deveria procurar por Milena, pois ela lhe entregaria os pinos de cocaína. Segundo se extrai do diálogo, ela chegaria em casa, tomaria um banho, e o atenderia, junto com outro indivíduo que também a esperaria.

A paciente ainda aparece em outros momentos, indicando que precisa “pegar a parada”, referindo-se às drogas (ID nº 3709502). Depreende-se das conversas interceptadas, Milena dizendo:
“E aí, mano? Deixa eu te falar: Lara me pagou cem reais aqui no Pix, aí ela falou que não tá conseguindo falar com você pra pegar a parada” (fl. 144); “Gustavão veio aqui e pegou “a parada”, era quantos que era pra ele? (...); Pensei que tinha quarenta e cinco
” (fl. 144-v.).

Assim, até o momento, há fortes indícios de que Milena seja a responsável por recolher os valores nas bocas de fumo e distribuir entorpecentes aos “vapores”, que são aqueles que vendem as substâncias no varejo diretamente ao usuário.

Além disso, como justificado pela MMª. Juíza
a quo
, diante da necessidade de maior colheita de provas, oitiva de testemunhas, e avanço nas investigações que ainda se encontram praticamente em seu nascedouro, faz-se imprescindível a continuidade de constrição da sua liberdade.

Portanto, resta inegável a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que demonstra a sua periculosidade e o risco de atrapalhar as investigações e, por conseguinte, a necessidade da segregação temporária com vistas a garantir que a autoridade policial possa apurar o caso sem interferência por parte da mesma.

Nessa quadra, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão temporária e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade. Nesse sentido:

79171937 - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. GRUPO CRIMINOSO

RESPONSÁVEL POR HOMICÍDIOS MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E PELA COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso, por manifestamente improcedente. 2. Prisão Temporária. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a necessidade da medida extrema para fins da elucidação do esquema criminoso imputado e encerramento das investigações, apontando-se fortes indícios de que o agravante e os outros investigados integram organização criminosa (grupo que seria um tentáculo do PCC na divisa PB/PE) responsável por homicídios mediante promessa de recompensa e também pela comercialização de armas de fogo e munições, sendo a organização descoberta por ocasião da investigação do crime praticado em face da vítima João Alves Barbosa. 3. Além disso, aponta-se que o mandado prisional ainda não foi cumprido, tendo em vista que o agravante, embora ciente do mandado, encontra-se foragido, circunstância esta que, além de impor maiores dificuldades ao procedimento investigatório ainda em curso, reforça a necessidade da prisão cautelar.
Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária
. 4. Ademais, "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal" (AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
5. Condições

subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ; AgRg-RHC 164.105; Proc. 2022/0120589-8; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/12/2022).

Destarte, comungando com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal advindo da decretação/prorrogação da prisão temporária da paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, e, no mérito
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11027
-
27
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
MILENA GOMES SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO NOVO DO SUL/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRORROGAÇÃO DE
PRISÃO
TEMPORÁRIA
-
TRÁFICO DE DROGAS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

FORTES INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE
-
NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis d
o
paciente, como o fato de ser primário e idoso, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 25 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.